Tribunal: STF
Processo: ARE 770319
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. TEMA 088.



    1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constata-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.